Tribunal: CARF
Processo: 10680.941078/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.941078/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.034 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO, ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO PEDIDO
ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de
regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação
tributária. A análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado,
sendo incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação
inicial, pois é defeso à parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso
ou de manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.941078/2009-74
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.034 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.941078/2009-74

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 854481687 emitido eletronicamente em 10/12/2009, fls. 20,
referente ao PER/DCOMP no 35466.07374.171006.1.3.049552 (doc. de fls. 21-24).
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor original na
data de transmissão de R$ 7.833,88, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
15/09/2003.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da insuficiência de crédito, a
compensação foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 26), alegando que na
declaração de compensação n.o 09872.87345.171006.1.3.048880, original, entregue em
17/10/2006, informou incorretamente na ficha "Crédito Pagamento indevido ou a
maior", na página 2, no campo "No. do PER/DCOMP inicial" o numero do
PER/DCOMP inicial incorreto, sendo que o correto e: 24138.34149.051006.1.7040724,
e solicita que seja retificado internamente pela Secretaria da Receita Federal o
PER/DCOMP no 09872.87345.171006.1.3.048880, na ficha "Credito Pagamento
Indevido ou a Maior", no campo "no. do PER/DCOMP Inicial" de n.
32510.81620.101006.1.3.044220 para 24138.34149.051006.1.7.040724.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG nos termos do
Acórdão no 0241.498, de 18/12/2012 (fls.64/67), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, no sentido de não tomar conhecimento do
pedido de retificação de PER/DCOMP, e não homologar as compensações em litígio, conforme
ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2003
PROCESSOS COM MESMO OBJETO. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE
HOMOLOGADA EM PROCESSO ANTERIOR.
Não cabe deliberar sobre PER/DCOMP cuja análise foi objeto de processo anterior.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo, caso
se encontre pendente de decisão administrativa na data do envio do documento
retificador.
Em se tratando de compensação efetuada por meio eletrônico, seu pedido de retificação
só pode ser gerado a partir do Programa PER/DCOMP.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls.
72/120, em síntese, destaca que, por equívoco, na manifestação de inconformidade acabou
demonstrando a legitimidade de uma compensação que havia sido objeto PER/DCOMP diverso
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.034 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.941078/2009-74

do vinculado ao sobredito despacho decisório, ensejando o não conhecimento do pedido de
cancelamento do PER/DCOMP e consequentemente sua não homologação.
Diz que houve um erro no preenchimento da declaração, no campo “No do
PER/DCOMP Inicial”, ensejando assim o indeferimento do pleito, pugna pela verdade material,
além de configurar enriquecimento ilícito sem causa da União Federal, uma vez que pretende
reaver tributo já extinto, nos termos do art. 156, II do CTN. Por fim, requer que seja conhecido e
provido do recurso, para reformar o decidido no acórdão recorrido, cancelando a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O recorrente foi intimado da decisão de piso em 09/01/2013 (fl.71) e protocolou
Recurso Voluntário em 07/02/2013 (fl.72) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Como se viu no relatório, trata-se de PER/DCOMP no
35466.07374.171006.1.3.049552, transmitida com o objetivo de compensar débito do IRPJ, de
setembro/2006 no valor de R$4.443,00, com crédito da Cofins, apurado em agosto/2003,
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor originário de R$ 7.833,88.
Conforme despacho decisório anexado à fl.20, o referido PER/DCOMP foi
homologado parcialmente em virtude de insuficiência do crédito, tento em vista já ter sido
utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte informados nos PER/DCOMP’s nos
32510.81620.101006.1.3.04-4220 no valor de R$3.390,89 e 09872.87345.171006.1.3.048880 no
valor de R$ 688,71.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.034 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.941078/2009-74

Consta do sistema da RFB outra DComp relacionada ao mesmo crédito objeto dos
autos, referente ao Darf com código de receita 2172 (COFINS), período de apuração 31/08/2003
(fl.58).

Utilização do Darf. Saldo não disponível.

Informa a recorrente que equivocou-se na elaboração de sua defesa, diz que: “da
leitura da referida manifestação de inconformidade nos demonstra que, a despeito de se referir,
corretamente, ao Despacho Decisório no 854481687 e ao Processo de Crédito no
10680.941.078/2009-74, a Recorrente, equivocadamente, busca comprovar a legitimidade da
compensação efetivada através do PER/DCOMP No 09872.97345.171006.1.3.04-8880 (doc.01
anexo), e não do PER/DCOMP No 35466.07374.171006.1.3.04-9552 (doc.02 anexo), vinculado
ao sobredito despacho decisório.
A decisão de piso rejeitou a pretensão do sujeito passivo, nos termos em que foi
formulado, concluindo que está correta a não homologação de compensação e não toma
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.034 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.941078/2009-74

conhecimento do pedido de retificação do PER/DCOMP n.o 09872.87345.171006.1.3.048880,
pois não é tratado pelo despacho decisório em litígio neste processo, in verbis.
O pedido é, de fato, inoportuno. A análise do PER/DCOMP n.o
09872.87345.171006.1.3.048880 foi objeto do processo n.o 10680.938664/200931. Nos
autos daquele processo, foi emitido despacho decisório, por meio do qual a
compensação foi parcialmente homologada. De acordo com o art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a Declaração de Compensação
somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo, caso se encontre pendente de decisão
administrativa na data do envio do documento retificador. Após a ciência do despacho
decisório, qualquer erro material no preenchimento do PER/DCOMP só poderia ser
invocado em manifestação de inconformidade contra referido ato. Ocorre que a
homologação parcial do PER/DCOMP n.o 09872.87345.171006.1.3.048880 não foi
contestada. O débito indevidamente compensado, cuja cobrança se fez por meio do
processo n.o 10680.938920/200991, foi extinto por pagamento.
Em contrapartida, defende a recorrente que o crédito inicial de R$7.833,88, já
havia sido parcialmente utilizado no PER/DCOMP No 32510.81620.101006.1.3.04-4220,
homologada pela RFB, o total do crédito utilizado naquela declaração foi de R$ 3.390,88, para
compensação da COFINS de 10/2006, restando um crédito residual no valor de R$ 4.443,00,
sendo este exatamente o valor requerido para compensação do débito do IRPJ, objeto do litígio, e
que o erro cometido na manifestação de inconformidade não afasta a legitimidade de sua
compensação.
Comunica que mais uma vez, houve um equívoco da recorrente no preenchimento
de suas declarações que levou a conclusão da não homologação da compensação por ela
pretendida:
De fato, ao contrário do que transcorreu, o sobredito crédito original de R$688,71 não
foi “decotado” do recolhimento indevido ocorrido em 15.09.03 (COFINS – Código de
Receita 2172), da ordem de R$7.833,88, mas de outro recolhimento indevido, ocorrido
em 13.12.02, no montante de R$5.341,40 (COFINS – Código de Receita 2172) (do.05
anexo).
Contudo, no PER/DCOMP no 09872.87345.171006.1.3.048880, a despeito de ter
informado o valor correto do recolhimento indevido a ele vinculado (R$5.341,40), a
Recorrente por um equivoco, no campo “No do PER/DCOMP Inicial”, informou o no
32510.81620.101006.1.3.04-4220,
enquanto
deveria
ter
informado
o
no
24138.34149.051006.1.7.04-0724 (doc.06 anexo).
Isso porque o PER/DCOMP no 24138.34149.051006.1.7.04-0724 é que se relaciona ao
recolhimento indevido de R$5.341,40, ocorrido em 13.12.02, e não o PER/DCOMP no
32510.81620.101006.1.3.04-4220, que é vinculado ao recolhimento indevido efetuado
em 15.09.03, no montante de R$7.833,88.
Assim, com essa informação, o crédito original de R$688,71 acabou sendo atrelado,
equivocadamente, ao recolhimento indevido efetuado em 15.09.03, no montante de
R$7.833,88, impedindo que a RFB “visualizasse” a legitimidade do procedimento.
Ainda, defende que ao se tratar de questão que envolve erro formal no
preenchimento de declaração por parte da contribuinte, visto que, pelo princípio da verdade
material, quando restar provado o erro no preenchimento do Per/DComp, a luz da documentação
acostada aos autos, deve ser considerados para fins de retificação do erro involuntário.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Não há supedâneo
para justificar a pretensa retificação da DComp, tampouco sequer ficou comprovada a existência
da Declaração Retificadora nos presentes autos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.034 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.941078/2009-74

Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional2 e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19963, deixam
clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação
do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação.
A regra é de que o Per/DComp somente pode ser retificado pela recorrente caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, em
conformidade com o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012 e art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder
disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 1996.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários à extinção
de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se admite que a
recorrente altere o pedido mediante a modificação do direito creditório aduzido Per/DComp,
posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este
poder/dever corresponde o direito de a recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação
fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado através da escrita fiscal/contábil
(art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do
art. 149 do Código Tributário Nacional).
A informação de que se o direito creditório estaria, supostamente, vinculada a
outro “No do PER/DCOMP Inicial”, após a ciência do Despacho Decisório, reveste-se de pedido
de retratação de situação nova não passível de convalidação no presente momento, já que
apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa que não reconheceu o direito
creditório pleiteado e não homologou a compensação de débito declarado.
A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de recurso, constitui inovação da
matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo. Ainda, o recurso
voluntário não é meio adequado para retificação do Per/DComp pela incompatibilidade dos

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
3 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.034 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.941078/2009-74

instrumentos e pela preclusão da possibilidade de referida retificação após a decisão
administrativa exarada pela autoridade preparadora.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do
pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-se, por conseguinte, a
apresentação de novo pedido.
Nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI.
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
(Processo no 11012.000079/2009-01, Acórdão no 3201-007.281 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Márcio Robson Costa, Sessão de 24
de setembro de 2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ABRANGÊNCIA
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A análise do
pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de
outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à parte inovar a lide
com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de inconformidade.
DCOMP. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. A compensação se dará no limite do
crédito.
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO.
A constatação de que o crédito foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP justifica a homologação parcial da compensação, até o
limite do crédito reconhecido. (Processo no 10920.914660/2009-98, Acórdão no 3002-
001.093 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Rel. Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, Sessão de 10 de março de 2020).
De mais a mais, é cediço que tanto a DCTF quanto o PER/DCOMP são
documentos que constituem confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, segundo legislação vigente, que transcrevo:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.034 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.941078/2009-74

Lei no 9.430/1996 (com alterações pela MP 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Logo, a discussão em processo administrativo se dá para aferição de existência de
crédito requerido pelo contribuinte em PER/DCOMP e não em torno de haver débito, porquanto
já declarado/confessado.
Esclareça-se que não se trata aqui de negar um direito da contribuinte em solicitar
o crédito que julga ter como seu. Entretanto, esse pedido deverá ser formulado e enviado à
Receita Federal do Brasil em novo PER/DCOMP (caso não prescrito), que terá um período
distinto e será novamente processado e examinado pela autoridade competente em processo
diverso do aqui discutido.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital